Tribunal: TJMT
Processo: 1027739-73.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027739-73.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JUCIMEIRE APARECIDA DE MORAES - CPF: 536.439.841-20 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (EMBARGADO), CARLOS ROBERTO COSTA - CPF: 997.944.207-78 (EMBARGADO), HORST VILMAR FUCHS - CPF: 550.859.039-00 (ADVOGADO), CARLOS NATANIEL WANZELER - CPF: 003.287.887-75 (EMBARGADO), JAMES MATTHEW MERRILL - CPF: 703.167.791-21 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - PRECEDENTES DO STJ - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. A oposição dos embargos de declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Havendo vícios no acórdão recorrido, devem os aclaratórios serem acolhidos para a fim de sanar o vício existente.

2. Acórdão mantido.

3. Embargos parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Jucimeire Aparecida de Moraes em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante em desfavor de Ympactus Comercial LTDA (Telexfree INC), Carlos Roberto Costa e Carlos Nataliel Wanzeller, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - ART. 21 DA LEI N.o 4.717 DE 1967 - SÚMULA N.o 150 DO STF - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença prolatada em Ação Civil Pública, contados a partir do trânsito em julgado desta. 2. Sentença mantida. 3. Recurso desprovido.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Menciona a embargante acerca de suposta omissão no acórdão recorrido eis que este “
omitiu-se quanto ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nos casos em que a sentença da ação coletiva for ilíquida, o prazo prescricional não se inicia do trânsito em julgado, mas sim do final da fase de liquidação de sentença
”.

Contudo, conforme já amplamente explanado, deve ser reconhecida a prescrição do direito da autora, eis que esta ação foi proposta em 24 de agosto de 2022 e o trânsito em julgado da ação coletiva em referência ocorreu em 31 de março de 2017; considerando que o prazo prescricional para o cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva é de 5 (cinco) anos, a contar do trânsito em julgado da sentença coletiva, em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
(grifos nossos):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL
. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO TRANSITADA EM JULGADO. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.-
Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese
: "
No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública
". 2.- No caso concreto,
a sentença exequenda transitou em julgado em 3.9.2002
(e-STJ fls. 28)
e o pedido de cumprimento de sentença foi protocolado em 30.12.2009
(e-STJ fls. 43/45),
quando já transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos, estando, portanto, prescrita a pretensão executória
. 3.- Recurso Especial provido: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, julgando-se prescrita a execução em cumprimento de sentença. (REsp n. 1.273.643/PR, relator Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 27/2/2013, DJe de 4/4/2013)

Convém mencionar que, em se tratando de sentenças condenatórias genéricas em ação coletiva, faz-se necessário proceder à sua execução individualmente. E é na seara individualizante da execução, que se fixam os contornos do direito
in concreto
de cada um

Nesse passo, por se tratar de direito subjetivo, é com a verificação de sua violação que exsurge para o titular a faculdade (poder) de exigir de outrem a prestação positiva, poder este tradicionalmente nomeado de pretensão. Desse modo, caberia ao lesado promover o cumprimento forçado da sentença mediante a liquidação do julgado, devendo-se atentar ao prazo prescricional quinquenal da execução individual.

Ainda, cumpre asseverar que a relação exposta nos autos é contratual, o que descaracteriza a relação de consumo descrita pelo artigo 2.o do Código de Defesa do Consumidor, tornando-se indevida a inversão do ônus da prova.

A esse propósito, faz-se mister trazer à colação o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS -
TELEXFREE
- RÉ REVEL - EFEITOS DA REVELIA AFASTADOS -
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO
- AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS PELAS QUAIS A AUTORA AFIRMA A EXISTÊNCIA DOS DOCUMENTOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...] (TJMT - N.U 1007269-91.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)

RED - LIQUIÇÃO DE SENTENÇA GENÉRICA PROFERIDA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.o 0800224-44.2013.8.01.0001, QUE TRAMITOU NO JUÍZO DA 2.a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RIO BRANCO/AC (
TELEXFREE
) - INÉPCIA DA INICIAL - ALEGADA OMISSÃO - VÍCIO NÃO CONFIGURADO NO ARESTO - EMBARGOS REJEITADOS. [...] 2 -
No caso concreto, não há ponto omisso para ser sanado
.
A relação dos autos não é de consumo, e sim contratual
, o que exige do demandante a prova do alegado vínculo com a Embargada, consistente na juntada do e-mail de boas-vindas e com as regras procedimentais da vinculação, da cópia do boleto bancário e, ainda, da transferência do numerário que diz ter sido investido no marketing multinível declarado ilegal. Todavia, nada foi providenciado. (TJMT - N.U 1009630-81.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 05/11/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO -
TELEXFREE
-
RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEVIDA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA PARA A RESTITUIÇÃO DE VALORES - ART. 273 DO CPC - VEROSSIMILHANÇA DEMONSTRADA - INDÍCIOS DE PIRÂMIDE FINANCEIRA - DANO IRREPARÁVEL - INEXISTÊNCIA - ASTREINTE PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO - DEPÓSITO JUDICIAL - INVIABILIDADE - CONTAS E BENS JÁ BLOQUEADOS POR OUTRO JUÍZO - DECISUM REFORMADO - RECURSO PROVIDO. A pretensão de obter lucro fácil a partir da adesão a sistema comercial no qual a venda real de um produto é duvidosa, pois a estrutura se mantém a partir do incentivo ao ingresso de novas pessoas que ali injetam recursos financeiros,
descaracteriza a relação de consumo descrita pelo art. 2o do CDC, o que torna indevida a inversão do ônus da prova
. [...] (TJMT - N.U 0031961-88.2014.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/07/2014, Publicado no DJE 04/08/2014)

Portanto, diante do exposto, não há de ser reconhecida relação de consumo ao caso em análise.

Posto isso, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos, a fim de não reconhecer relação de consumo ao caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023